Tribunal: TJES
Processo: 5010770-27.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010770-27.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO MOREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5010770-27.2022.8.08.0024

Recorrente: MARCOS ANTONIO MOREIRA DE SOUZA

Recorrida: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO MANEJADA POR SERVIDOR PÚBLICO CONTRA O ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. (1) DA LIDE.
PRETENDE O REQUERENTE COM O AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA QUE SEJA DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015 E, POR CONSEGUINTE, QUE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SEJA CONDENADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS A QUE ENTENDE FAZER JUS E QUE ESTAVAM PREVISTAS NO ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014.
(2). ANTÍTESE.
ALEGA O REQUERIDO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO AO ID 14768115 PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 1ª DO DECRETO Nº 20.910/1932), CONSIDERANDO QUE A LEGISLAÇÃO QUESTIONADA PELO REQUERENTE FOI PUBLICADA NO DIA 18/12/2015, SENDO QUE O AUTOR SOMENTE AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA EM DATA DE 05/04/2022.
(3). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.

(4) RECURSO DA AUTORA.
PUGNAÇÃO DE REFORMA PARA QUE SEJA DADO O PROVIMENTO DESTE RECURSO PARA QUE A R. SENTENÇA RECORRIDA SEJA REFORMADA, JULGANDO SE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, COM BASE NA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DA
ADI
4013 E NA
TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL
NO PROCESSO 0000049- 30.2022.8.08.9101, APLICÁVEIS AO CASO.
(5). CONTRARRAZÕES.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM É A PUBLICAÇÃO DO ATO/LEI APONTADO COMO VIOLADOR DO DIREITO. LEIS 10.470/2015 E LC 815/2015 PUBLICADAS EM 18/12/2015. PRECEDENTES DO STJ. EM SUMA, SEJA MANTIDA A SENTENÇA VERGASTADA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
A PRETENSÃO AUTORAL CINGE-SE NO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS QUE DEIXARA DE VER IMPLEMENTADAS EM SUA REMUNERAÇÃO ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2017. NESTE DIAPASÃO, IMPENDE MENCIONAR QUE A PRESENTE DEMANDA FORA AJUIZADA ANTES DO ESGOTAMENTO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/32,
NO QUE TANGE ÀS PARCELAS POSTERIORES À DATA DE 13/04/2017
,
DE MODO QUE RESTAM PRESCRITAS AS PARCELAS PRETENDIDAS QUE ANTECEDEM ESTA DATA.
RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO PARCIAL.
(7). MÉRITO.
TRATA-SE DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. DO QUE SE INFERE DO CADERNO PROCESSUAL, A LEI Nº 10.470/15 SUSPENDEU OS EFEITOS FINANCEIROS DE REAJUSTES SALARIAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO
TJES
, EM UM CONTEXTO DE DESEQUILÍBRIO FISCAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
POIS BEM.
NÃO ESTANDO A PRETENSÃO INTEGRALMENTE PRESCRITA, ENTENDO POSSÍVEL O ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA DE FUNDO, NOS TERMOS DO ART. 1.013, § 3º DO CPC, EM ATENÇÃO À TEORIA DA CAUSA MADURA. NESTA TOADA, RESTA INCONTROVERSO O REAJUSTE ADQUIRIDO PELOS SERVIDORES POR MEIO DA
LEI ESTADUAL 10.278/2014
, ENQUANTO A LEI POSTERIOR ALTEROU SEU CONTEÚDO E A CONCESSÃO DO REFERIDO AJUSTE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES JULGADA NA
ADI 4013
. CONDIÇÃO FINANCEIRA ESTATAL SUPERVENIENTE QUE PERMITE O PLENO ADIMPLEMENTO DA CONDIÇÃO LEGAL PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO COM OS SERVIDORES. FATO NOVO/SUPERVENIENTE APRESENTADO PELO RECORRENTE, CONSUBSTANCIADO NA DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015
, O QUAL PREVIU A SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES DO TJES ATÉ QUE O PODER JUDICIÁRIO APRESENTE REEQUILÍBRIO DE SUA GESTÃO, CABE ASSEVERAR QUE REFERIDO PRECEDENTE NÃO REPERCUTE OU REPRESENTA OBSTÁCULO À COBRANÇA JUDICIAL CONDENSADA NESTES AUTOS RELATIVAMENTE A PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDAS À REQUERENTE COMO DECORRÊNCIA DE PROMOÇÃO ASSEGURADA NO BOJO DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0036097-44.2016.8.08.0000, CUJO ACÓRDÃO DETERMINOU, A DESPEITO DA NORMA ACIMA ENFATIZADA, A DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATIVO AO ANO DE 2016 (TJES, REL. DESª JANETE VARGAS SIMÕES, J. 14/09/2017, DJES 22/09/2017). ISTO PORQUE, A LEI EM QUESTÃO SOMENTE SUSPENDEU E ADIOU OS EFEITOS FINANCEIROS DO AUMENTO, BLOQUEANDO, ASSIM, O PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NA OPORTUNIDADE DE SUA EDIÇÃO, EM RAZÃO DE CONTEXTO QUE NÃO MAIS SE ENCONTRA PRESENTE, AO MENOS NÃO HOUVE REFERIDA COMPROVAÇÃO PELO RECORRIDO, DE GRAVE CRISE FISCAL, COM O OBJETIVO DE ADEQUAR OS GASTOS COM PESSOAL DO ESTADO AOS LIMITES PREVISTOS NA
LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000
. ASSIM, COMO NÃO HOUVE A SUPRESSÃO DO DIREITO, MAS APENAS A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA, AO TEMPO DA EDIÇÃO DA NORMA (ANO DE 2015), DA PERCEPÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO AUMENTO ASSEGURADO POR LEI, NO TOCANTE À POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO, TEMOS QUE O PODER JUDICIÁRIO NÃO MAIS ENFRENTA A SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE FINANCEIRA QUE JUSTIFICOU A ADOÇÃO DA LEI 10.470/16, SENDO CERTO QUE O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS DEVE SER CUMPRIDO NO CASO CONCRETO. ESTE RELATOR, EMBORA TENHA PROFERIDO JULGAMENTOS CONTRÁRIOS TOMANDO POR BASE A ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NA
ADI Nº 5606/ES
,
TAL MATÉRIA FOI LEVADA A APRECIAÇÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI NO FEITO 0000049-30.2022.8.08.9101, QUANDO AQUELE COLEGIADO ENTENDEU POR REFORMULAR JULGAMENTO DE MINHA RELATORIA, NO SENTIDO DE JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO DE SERVIDORES, DESTACANDO-SE A SEGUINTE ORIENTAÇÃO:
SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. 01 – Despicienda a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente. 02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014. 03 – Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário. 04 – Diferenças e reflexos salariais devidos no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 e 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.
DESTA FORMA, DIANTE DA DECISÃO ALCANÇADA NAQUELE JULGAMENTO, CURVO-ME AO QUE FOI DECIDIDO E REFORMULO MEU ENTENDIMENTO.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL DE MODO A CONDENAR O REQUERIDO/RECORRIDO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS NO QUE TANGE ÀS PARCELAS POSTERIORES À DATA DE 13/04/2017, INCIDINDO SOBRE 13º SALÁRIO E INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS, CORRIGIDO MONETARIAMENTE PELO IPCA-E, E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DA CADERNETA DE POUPANÇA A PARTIR DA CITAÇÃO, NA FORMA DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09 ATÉ A DATA DE 09/12/2021, A PARTIR DE ENTÃO, SENDO APLICADO UNICAMENTE A SELIC, CONFORME EC 113/2021. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)